Tribunal: TJSP
Processo: 1073839-32.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. RECONHECIMENTO. Legitimidade passiva da agência de viagens ré. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento daquela condição da ação. Alegação rejeitada.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. RECONHECIMENTO. Legitimidade passiva da agência de viagens ré. Identificação da relação jurídica controvertida, a partir da narrativa do caso concreto. Aplicação da teoria da asserção para reconhecimento daquela condição da ação. Alegação rejeitada.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE À COMPANHIA AÉREA. REJEIÇÃO. Pedido de intervenção da companhia aérea responsável pelo transporte. Discute-se a existência ou não de responsabilidade da agência de viagens no cancelamento das passagens, não havendo mesmo viabilidade jurídica e nem necessidade de participação da companhia aérea para garantir a eficácia da decisão. Eventual direito de regresso do réu em face da companhia aérea deverá ser pleiteado por intermédio de processo autônomo.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REEMBOLSO DEVIDO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Recurso da ré. Situação em que os voos foram cancelados. Restituição dos valores desembolsados para a compra da passagem não providenciado. Evidentemente, diante dos efeitos da pandemia, o transporte aéreo internacional sofreu inúmeros cancelamentos e reprogramação de voos. No caso concreto, a agência de viagens ré não negou a falta da prestação dos serviços, todavia se limitou a imputar a culpa à companhia aérea responsável pelo transporte aéreo. O cancelamento dos voos exigia o reembolso na forma da legislação vigente. A agência de viagens sequer demonstrou que disponibilizou ao consumidor a opção de reacomodação ou de utilização dos valores para nova compra. Assim, devida a restituição dos valores desembolsados para a compra das passagens. Incidência do parágrafo 2o do artigo 3o da Lei no 14.034/2020. Redução do valor devido de R$ 63.505,19, para R$ 50.016,94. Ação julgada procedente em menor extensão, em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.